Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700975-85.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA RECORRIDO: TITO PADARIA E SUPERMERCADO EIRELI, DG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, TITO LIVIA GUIMARÃES, APSI CLINICA DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA E SAUDE INTEGRAL LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte executada para reformar a decisão que rejeitou seus embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito. 2. O artigo 41 da no. Lei 9.099/95 estabelece que o recurso inominado é cabível apenas contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais. O recurso cabível, excepcionalmente, contra decisão interlocutória proferida na execução é o agravo de instrumento, na forma da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível para reformar a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. Na hipótese de acolhimento parcial ou rejeição da impugnação, como não ocorre a extinção da fase executiva, é cabível a interposição do agravo de instrumento (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 4. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. 5. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do recurso inominado como agravo de instrumento. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. O recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO. 7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONHECIMENTO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EMISSÃO. ASSINATURA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. SENTENÇA POSTERIOR À EMISSÃO DO TÍTULO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CASOS EXCEPCIONAIS. VIOLAÇÃO À ORDEM JURÍDICA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADAS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte executada, que alega haver omissões no acórdão que negou conhecimento ao seu recurso inominado. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Verifica-se erro material no acórdão que negou conhecimento ao recurso inominado, pois o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado refere-se ao cabimento de agravo instrumento no caso de decisão de impugnação ao cumprimento de sentença. De outro lado, o caso concreto refere-se à rejeição dos embargos à execução opostos pela parte executada, ora recorrente, em execução de título extrajudicial. 4. A decisão que rejeita embargos à execução de título extrajudicial tem natureza jurídica de sentença, razão por que o recurso cabível contra ela é o recurso inominado (artigo 11, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e Enunciado 143 – FONAJE). Desse modo, a interposição do recurso inominado não configurou erro grosseiro do recorrente, uma vez que este é o recurso cabível em face da decisão proferida pelo Juizado de origem, o que independe do nome atribuído ao ato judicial nos autos do processo. 5. Configurado o erro material no acórdão, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão anterior e CONHECER O RECURSO INOMINADO corretamente interposto pela parte executada. 6. MÉRITO. RECURSO INOMINADO. A parte executada interpôs recurso inominado para reformar a sentença que rejeitou seus embargos à execução. A recorrente alega que a cártula de cheque objeto da execução foi assinada por ex-sócio da empresa executada, bem como alega que não há comprovação do negócio jurídico que ensejou a emissão do título. 7. O título de crédito que embasa a execução foi emitido pela executada em favor da empresa exequente, em 10/09/2018 (ID 14489541), e foi assinado por sócio administrador da empresa executada à época. A sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade executada em relação ao sócio signatário do cheque foi proferida em 20/02/2019, e transitou em julgado em 21/03/2019, ou seja, após a emissão título (ID 14490127). Ainda que se considerasse, como quer a recorrente, data pretérita para exclusão do sócio, não há que se falar em nulidade do título. No momento da emissão do título, era completamente razoável considerar o subscritor como representante da empresa, razão pela qual se considera válido o ato jurídico, por aplicação da teoria da aparência. 8. A mitigação do princípio da autonomia e a discussão acerca da causa debendi ocorrem apenas em casos excepcionais, ou seja, quando a obrigação for constituída em violação à ordem jurídica ou quando restar comprovada pelo devedor a má-fé do portador do título (Acórdão 1176416, 07315917120178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há indícios de que a obrigação que resultou na emissão do cheque violou a ordem jurídica, assim como também não restou demonstrado, de forma concreta, eventual conluio da credora com o ex-sócio da empresa executada, o que afasta a alegação de má-fé da portadora do cheque, e conserva indene a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título de crédito. 10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para conhecer o recurso inominado. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RESOLUÇÃO 125 FONAJE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão interna ao julgado, relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. Na hipótese, embargante aponta o vício de omissão no julgado, contudo, no corpo do recurso faz extensa defesa do mérito do julgado, matéria que foi amplamente analisada na fase recursal, não havendo falar em vício de omissão. 5. Ao final, requer o pronunciamento expresso acerca da aplicabilidade de determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento, de modo a viabilizar interposição de eventuais recursos perante os tribunais superiores. 6. Nos juizados especiais, são incabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE. 7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 93, IX, da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido não ter apreciado sua tese de defesa de forma detida e percuciente, qual seja, que o subscritor da cártula não tinha competência para tanto, por não ser mais sócio da sociedade empresária recorrente, emitindo, para isso, declaração pública a qual não foi apreciada pelo juízo. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 27812213. Há contrarrazões. Não houve expresso prequestionamento do art. 93, IX da CRFB. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) Por fim, não há violação ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação suscinta, não sendo esse o caso, porquanto o Acórdão revolvem de forma pormenorizada cada argumento suscitado e fundamentou a manutenção da sentença cognitiva com esteio nas provas constantes dos autos. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Coube ao colegiado da Turma Recursal apreciar as provas constantes dos autos em observância ao livre convencimento motivado do magistrado, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. Portanto, estando o Acórdão em embargos de declaração em consonância com o Tema 339 de Repercussão Geral, é o caso de negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o Acórdão recorrido estabeleceu a premissa fática de que “7. O título de crédito que embasa a execução foi emitido pela executada em favor da empresa exequente, em 10/09/2018 (ID 14489541), e foi assinado por sócio administrador da empresa executada à época. A sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade executada em relação ao sócio signatário do cheque foi proferida em 20/02/2019, e transitou em julgado em 21/03/2019, ou seja, após a emissão título (ID 14490127). Ainda que se considerasse, como quer a recorrente, data pretérita para exclusão do sócio, não há que se falar em nulidade do título. No momento da emissão do título, era completamente razoável considerar o subscritor como representante da empresa, razão pela qual se considera válido o ato jurídico, por aplicação da teoria da aparência. 8. A mitigação do princípio da autonomia e a discussão acerca da causa debendi ocorrem apenas em casos excepcionais, ou seja, quando a obrigação for constituída em violação à ordem jurídica ou quando restar comprovada pelo devedor a má-fé do portador do título (Acórdão 1176416, 07315917120178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há indícios de que a obrigação que resultou na emissão do cheque violou a ordem jurídica, assim como também não restou demonstrado, de forma concreta, eventual conluio da credora com o ex-sócio da empresa executada, o que afasta a alegação de má-fé da portadora do cheque, e conserva indene a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título de crédito”, de modo que revolver a matéria implica a reanálise das provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal